Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727455-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA, HUAN FIGUEIREDO MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas nos IDs 41627352 e 41627353 porquanto intempestivas, devendo ser desconsideradas. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 41588712 e 41588720. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007